Tribunal: TJPA
Processo: 0003224-07.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003224-07.2018.8.14.0015

APELANTE: RODRIGO TRAVASSOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO. ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA. SUBTRAÇÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO NA FUGA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rodrigo Travassos Nascimento contra sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do apelante pode ser excluída pela ocorrência de erro de tipo; (ii) avaliar se o crime deve ser desclassificado de roubo consumado para tentativa de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro de tipo, nos termos do art. 20 do CP, pressupõe desconhecimento sobre elemento constitutivo do tipo penal. No caso, a narrativa da vítima e das testemunhas é clara ao demonstrar que o réu abordou a vítima com intenção deliberada de subtração, mediante uso de força e ameaça, o que evidencia o dolo na prática do crime.

4.

A alegação de que o réu pensava estar "pregando um susto" em parente não encontra respaldo nos autos, sendo desmentida pela dinâmica do fato e pela fuga da comparsa com o objeto subtraído, comportamento incompatível com erro de tipo ou equívoco legítimo.

5.

A consumação do roubo se verifica com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período e mesmo que o bem não seja recuperado, conforme entendimento pacificado no enunciado da Súmula 582 do STJ.

6.

Não há falar em tentativa quando o agente obtém a posse da
res furtiva
, mesmo que esta seja transferida a terceiro, como no presente caso, em que a comparsa se evadiu com o celular subtraído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro de tipo não se configura quando a conduta do agente revela, de forma inequívoca, a intenção de subtrair bem alheio mediante violência ou grave ameaça.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem pela vítima, independentemente de posse mansa, pacífica ou do posterior êxito na fuga, conforme Súmula 582 do STJ.

A desclassificação para tentativa é incabível quando a res furtiva é subtraída e transferida a terceiro que se evade com o objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, caput, e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; TJBA, Ap. Crim. 0531304-49.2017.8.05.0001, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) ___________________________________________.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0003224-07.2018.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE: RODRIGO TRAVASSOS NASCIMENTO

ADVOGADA: GISELIA D.R. GOMES OAB/PA 13.576-A

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
RODRIGO TRAVASSOS NASCIMENTO (nascido em 01/11/1984), contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto,
pela prática do delito do art. 157, § 2º II do CP (ID 18324422).

Oferecimento da denúncia – 10/04/2018 (ID
18324363 - Pág. 1
).

Recebimento da denúncia – 18/04/2018 (ID
18324369 - Pág. 2).

Resposta à acusação – 10/04/2018 (ID
18324365 - Pág. 3).

Sentença condenatória – 23/08/2022 (ID 18324422
).

Apelação
RODRIGO TRAVASSOS NASCIMENTO – 09/07/2023 (ID
20735641 - Pág. 1).

Em suas razões, o recorrente advogou a tese absolutória, com supedâneo no erro de tipo, pois não tinha a intenção de cometer o crime. Por fim, pleiteia a desclassificação do delito de roubo consumado para roubo tentado (ID 20735641).

Contrarrazões do RMP pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 20735644).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso - (ID 21989149
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - DA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DO TIPO

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustenta o pleito absolutório, com arrimo na ausência de intenção de levar a efeito o crime,
uma vez que pensava que a vítima se tratava de um parente, e queria apenas pregar um “susto”. Logo, o incidente se tratou de um grande equívoco. Todavia, em detida análise do portifólio processual, razão não assiste a defesa.

Segundo o acervo processual, no dia
17/03/2018, por volta das 17:00 horas, Castanhal/PA, o réu, mediante violência e grave ameaça e em concurso de pessoas, subtraiu 01 aparelho celular Samsung S5 da vítima
Keiziane Cristina Aviz de Carvalho.

O tipo descrito no artigo 20 do CPB, ocorre quando o agente, por desconhecimento ou falsa percepção da realidade, ignora ou se equivoca quanto a um dos elementos constitutivos do tipo penal.

Dito de outra forma, o erro de tipo exclui o dolo quando o agente não tem consciência de que sua conduta preenche os elementos do crime. Contudo, segundo a narrativa da vítima
Keiziane Cristina Aviz de Carvalho
, o recorrente tinha a intenção deliberada de subtrair seu aparelho celular, evidenciada pelo uso de ameaças e violência. Logo após o roubo, RODRIGO TRAVASSOS, passou o aparelho roubado para sua comparsa, que conseguiu fugir com o objeto, senão vejamos:

Que a esposa do réu fez uma ligação pedindo para ela não vir, que tem receio do réu, que não quer prestar o depoimento na frente dele, que estava chegando na casa da sua mãe, que o réu chegou por trás de moto com uma moça, que o réu foi logo pedindo o celular, empurrando-a para o portão de casa, puxando o celular, que ficou em estado de choque, que seu pai viu a situação e veio para ajudá-la, que a moça pulou da moto e correu, que seu pai veio e segurou o réu, que o réu a ameaçou dizendo que “se ficasse a ameaçando iria voltar”, que o réu não percebeu que o pai dela estava próximo, que o celular não foi recuperado, que o réu conduzia a motocicleta, que a moça era a carona, que o réu já chegou a empurrando e puxando os itens da sua mão, que não conhecia o réu, que a ligação foi em tom de pedido, que alegou que o réu perdeu a moto, o emprego, que estava sofrendo etc., que o réu estava normal, que o réu tentou simular estar

embriagado depois que os populares o cercarem.

A testemunha
Carlos Augusto Rufino da Silva
asseverou:

Que, estavam na praça do estrela, que um cidadão chegou e informou que o réu estava cercado por populares, que estava sendo segurado pelos populares, que se dirigiram até o local e conversaram com a vítima, a qual relatou que o réu chegou em uma moto e a abordou e mandou largar seus objetos, bolsa e celular, e que ela informou que não largaria, que o réu a empurrou contra um portão de ferro e tomou o seu celular e tentou fugir do local juntamente com sua comparsa, uma mulher que estava com ele, que ouviram o réu ameaçar a vítima, que ele alegou que foi um equívoco, que tentou fazer uma brincadeira com a prima que acreditou ser a vítima, que afirmou que se confundiu, que o réu não estava armado.

Por ocasião do interrogatório, o réu RODRIGO TRAVASSOS NASCIMENTO,

declarou:

Que, estava bebendo na feira, que uma menina pediu uma carona, que confundiu a vítima com uma prima, que quando a vítima virou pediu desculpa, que o pai da vítima chegou e a abordou, que confundiu a vítima com sua prima, que foi uma brincadeira, que não sabe o nome da carona, que não tocou no celular da vítima, que não empurrou, que abordou a vítima pensando que era uma prima, que quando a vítima virou pediu desculpa,

que a moça sumiu na hora do alvoroço, que foi um mal entendido, que não conhece Júlio Cesar Souza da Costa, que não tem nada contra os guardas que efetuaram a sua prisão, que sua prima parece com a vítima, que sua prima se chama Keila, que sua prima não quis se envolver, que estava indo beber em outro canto

O
cenário descrito pela defesa, sugere um caso de erro sobre a pessoa, onde a intenção era pregar um susto, no entanto, a ação resultou em roubo majorado, pois envolveu grave ameaça/violência.

No mais, o eventual equívoco na identificação da vítima, pensando tratar-se de um parente, não afasta a possibilidade de responsabilização criminal, especialmente se houve dolo (intenção) na ação reprovável protagonizada pelo apelante, uma vez que após subtrair a
res furtiva
da vítima, repassou o aparelho celular à comparsa que conseguiu se evadir do local.

Nesse contexto, se o réu realmente estivesse apenas "pregando uma peça" em alguém que confundiu com sua prima, não teria motivo para prosseguir com o crime e assegurar o sucesso da subtração, assertiva que desestabiliza a tese defensiva, cedendo lugar ao tipo descrito no art.
157 do Código Penal brasileiro, caracterizado pela
subtração de coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, com o intuito de assenhoreamento definitivo, a qual contou com ajuda providencial de um comparsa, detalhe que qualificou a ação delituosa para roubo majorado em concurso de agentes art. 157,§ 2º II do CP.

2 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

Na espécie, imperioso mencionar, que o delito patrimonial em comento foi integralizado, ou seja, desde a subtração do celular da vítima, até a
res
ser repassada a sua comparsa, que fugiu com o aparelho, o aparelho celular esteve sempre na posse do apelante, o qual foi capturado somente quando já havia praticado todos os atos executórios, e o crime já havia sido consumado, como se pode observar na pedagogia da Súmula 582/STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Destarte, diante das argumentações alhures, temerário emprestar sustentabilidade a tese desclassificatória para roubo tentado, pois restou comprovado, a toda evidência, a concorrência do crime de roubo consumado em concurso de agentes.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0531304-49.2017.8 .05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONATAS CARVALHO MAXIMINO Advogado (s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ALB-06 APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM E IMEDIATAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA RES FURTIVA MEDIANTE VIOLÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado à pena corporal de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal. Irresignado, o recorrente postula a absolvição por ausência de provas, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da modalidade tentada do delito de roubo, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal. Por fim, pleiteia os benefícios da gratuidade judiciária. O presente recurso deve ser conhecido parcialmente, uma vez que a concessão da gratuidade da justiça é matéria de competência da Vara de Execução Penal. II. Não há que se falar em absolvição quando as provas carreadas aos autos ensejam a certeza autorizativa para o juízo condenatório, mormente porque, no presente caso, o acusado foi imediatamente reconhecido pela vítima e preso em flagrante com a res furtiva instantes depois do ocorrido. De acordo com as provas amealhadas, o recorrente ingressou no transporte coletivo onde a vítima estava e mediante a utilização de uma faca, subtraiu-lhe o celular. Em seguida, desceu do ônibus na entrada do bairro do Stiep, momento em que foi alcançado, abordado e preso em flagrante na posse do bem e da faca utilizada no crime. III.
Da impossibilidade de desclassificação para o crime de tentativa de roubo. De acordo com o acervo probatório, os bens saíram da esfera de vigilância da ofendida, mediante grave ameaça, e somente foram devolvidos tempos depois, situação que evidencia a prática do crime de roubo consumado
. IV. Em relação à dosimetria da pena, o magistrado singular apresentou fundamentação idônea para valorar as circunstâncias do crime - diante da utilização de arma branca-, bem como a culpabilidade - em razão das injúrias desnecessariamente proferidas contra a ofendida. Por fim, a fração de aumento da pena mostrou-se razoável, de modo que a dosimetria não merece nenhum reproche. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0531304-49.2017 .8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como apelante JONATAS CARVALHO MAXIMINO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador (TJ-BA - Apelação: 05313044920178050001, Relator.: ARACY LIMA BORGES, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/02/2024)

Destarte, diante das argumentações apresentadas alhures, temerário a desclassificação para tentativa de roubo, em face do desfecho engendrar para o delito patrimonial de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/08/2025